Tribunal: TJDFT
Processo: 0737590-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737590-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BARBOSA FERREIRA AGRAVADO: HORTA COMUNITARIA DO PARANOA, JOSE TEIXEIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pelo ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUZA E SILVA, contra decisão liminar desta Relatoria, na qual determinei o sobrestamento do cumprimento de sentença objeto da ação rescindenda, processo n. 0001914-02.2006.8.07.0008 (ID 51981378). Em síntese, tece considerações sobre a matéria de fundo atinente aos requisitos da rescisória, bem como alega que o objeto da ação rescindenda se restringe a ocupação pela HORTA COMUNITÁRIA DO PARANOÁ e JOSÉ TEIXEIRA DE SOUSA, de apenas 2 hectares, situada na Quadra 04, Horta Comunitária, DF-001, CEP: 71.570- 400, Paranoá – DF, localizada dentro da área maior de 1.371ha23a48ca Fazenda do Paranoá. Todavia, a imissão de posse é de uma área maior, com 46,5365 hectares. Ao final requer "que seja oficiado, com urgência, ao honrado Juízo da Vara Cível do Paranoá comunicando que a LIMINAR deferida em favor de Horta Comunitária do Paranoá e José Teixeira de Sousa se restringe, apenas, a ocupação provisória da área com 02 hectares, situada na Quadra 04, Horta Comunitária, DF-001, CEP: 71.570- 400, Paranoá – DF, localizada dentro da área maior de 1.371ha23a48ca Fazenda do Paranoá – DF, conforme o pedido do item IX, alínea ‘d’ da petição inicial;" Vieram os autos conclusos. Decido. Em decisão liminar, este Relator deferiu o pedido liminar formulado pelos autores, determinando-se o sobrestamento do cumprimento de sentença objeto da ação rescindenda, processo n. 0001914-02.2006.8.07.0008, assim como o recolhimento do mandado de imissão de posse expedido em favor do ora agravante, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUZA E SILVA (ID 170890962 do processo originário). É contra esta decisão que recorre o ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUZA E SILVA. Rememoro que o objeto da ação rescisória ajuizada pela HORTA COMUNITÁRIA DO PARANOÁ - AHCP e JOSÉ TEIXEIRA DE SOUSA, é a Sentença proferida nos autos do processo no 0001914-02.2006.8.07.0008, pelo il. Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciaria do Paranoá, cujo dispositivo destaco (ID 51063888): “Desse forma, com esteio no conjunto d provas carreado aos autos, e à luz do artigo 269, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido deduzido na inicial para reconhecer a titularidade da propriedade do ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUZA E SILVA em relação à área de 1.371ha, 23a e 48ca (mil trezentos e um hectares, vinte e três ares e quarenta e oito centiacres) localizada dentro da Fazendo Paranoá, registrada no Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob o n. 12.980.” Como se vê, em tese, a sentença dispôs acerca dos 1.371ha, 23a e 48ca, portanto, ao menos até que melhor seja elucidada a questão, necessária a manutenção da decisão liminar, a qual apenas mantêm as coisas no estado em que se encontram, sem que se possa falar em perecimento do direito, como alegado pelo recorrente. Outrossim, ressalto que inexiste perigo de dano irreparável, uma vez que eventual direito subjacente estaria preservado. Logo, ao menos nesta prelibação sumária, e a par dos fundamentos apresentados pela parte agravante, entendo que a liminar deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. À Secretaria para que retifique a autuação de agravo de instrumento para agravo interno. Brasília, 4 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator